Tribunal: TJDFT
Processo: 0745201-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Para o ajuizamento de qualquer execução é preciso que o exequente disponha de documento que se enquadre na tipologia do artigo 784 (exigência formal) e que a obrigação que nele se contém seja dotada de certeza, liquidez e exigibilidade (exigência substancial), nos termos dos artigos 783, 784, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não atende aos requisitos de certeza e liquidez obrigação correspondente a perdas e danos resultantes de inadimplemento cujo valor depende da perquirição de fatos e elementos exteriores ao contrato de prestação de serviços.
III. Tem-se por inviável a conversão da execução na hipótese em que a competência da vara em que tramita, instituída em razão da matéria, não abrange o processamento e julgamento de ação de cobrança.
IV. Apelação desprovida.